Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723790-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Imobiliária e Agropecuária VC Ltda Embargados: Kellen Espíndola Studio Hair Ltda Kellen Cristina Espíndola de Moura Antônio Edson Benigno Ramos Luiz Augusto de Alcântara Ferreira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Imobiliária e Agropecuária VC Ltda (Id. 49937454) contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id.49495209). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator